Tribunal: STF
Processo: ARE 931099
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, em juízo de retratação negativo, afastou a aplicação do entendimento fixado por esta CORTE no RE 594.015-RG, Tema 385/STF (a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município) e manteve o acórdão anteriormente prolatado.
    Eis a ementa do julgado (fl. 1, Vol. 9):
    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. IMÓVEL CEDIDO PELA UNIÃO E NA POSSE DA CODEBA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA VINCULADA À SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.015 JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO COLEGIADA SUBMETIDA AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ENTENDIMENTO DO PARADIGMA INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. APELO IMPROVIDO.”
    No apelo extremo (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de Salvador sustenta violação ao art. 150, VI, “a”, da Constituição, ao argumento de que a CODEBA exige contraprestação – tarifa – pelos serviços disponibilizados, razão pela qual não tem direito à imunidade tributária pretendida.
    Em novo juízo de admissibilidade, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 17).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3-9, Vol. 9):
    “ Analisando-se os autos, exsurge que o acórdão de fls. 115/124, proferido pela Primeira Câmara Cível, sob a relatoria da Desembargadora Maria Marta karaoglan Martins Abreu, deve ser mantido, posto que inaplicável a orientação esposada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 594.015.
    Constata-se que o acórdão paragonado preservou a sentença que conferiu imunidade tributária à Apelada, relativa ao IPTU, pois entendeu extensível a ela o disposto no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, por se tratar de uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público.
    Após reanálise do caderno processual, possível concluir que a hipótese sub judice não se amolda ao caso paradigma, não sendo alcançada pela tese fixada do RE apontado.
    Consoante entendimento adotado, recentemente, pela Suprema Corte, a CODEBA, apesar de, à época, ser classificada como sociedade de economia mista (sua natureza jurídica foi alterada para empresa pública, atendendo ao disposto no art. 91, § 1º, da Lei n. 13.303/2016), ao desempenhar atividade de exploração/administração portuária, inserta dentre as competência materiais da União, não estaria a exercer atividade econômica em sentido estrito, mas sim, prestando serviço público, devendo, assim, ser alcançada pela imunidade discutida.
    (…)
    Logo, conclui-se estender à Apelada a imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88.”
    Ao assim decidir, verifica-se que o acordão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento de casos análogos ao presente. Confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, alcança as sociedades de economia mista que prestam serviços público de administração portuária, mediante outorga da União. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 1º/2/2010. 2. In casu, a 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prolatou acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COBRANÇA DE IPTU. NÃO OCORRÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (ANOS) PARA A PROPOSITURA DE EXECUÇÃO FISCAL, ART. 174, CTN. SENTENÇA MERECEDORA DE PARCIAL REPARO, VEZ QUE A PRESCRIÇÃO NÃO ABRANGEU O EXERCÍCIO DE 1997. PROVIDO APELO DO EMBARGADO. DESPROVIDO APELO DO EMBARGANTE. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 749.006-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/11/2013) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS (SUCUMBÊNCIA). PARTILHA PROPORCIONAL. No julgamento do RE 253.472 (rel. min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 25.08.2010), esta Corte reconheceu que a imunidade tributária recíproca aplica-se às sociedades de economia mista que caracterizem-se inequivocamente como instrumentalidades estatais (sociedades de economia mista anômalas). O foco na obtenção de lucro, a transferência do benefício a particular ilegítimo ou a lesão à livre iniciativa e às regras de concorrência podem, em tese, justificar o afastamento da imunidade. Sem o devido processo legal de constituição do crédito tributário, decorrente de atividade administrativa plenamente vinculada do lançamento a servir de motivação, é impossível concordar com as afirmações gerais e hipotéticas de que há exploração econômica, inclusive por terceiros, os chamados arrendatários das instalações e áreas portuárias e que ela se dá em regime de concorrência, devido à possibilidade de privatização. Como responsável pelo ato administrativo, é o ente tributante a parte dotada dos melhores instrumentos para demonstrar ter seguido os preceitos que dão densidade ao devido processo legal formal e substantivo. Quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, a empresa-agravada ficou vencida em parte muito pequena de sua pretensão (cobrança de taxas), de modo que o argumento levantado pelo município-agravante é insuficiente para afastar a proporcionalidade da condenação. Agravo regimental ao qual se nega provimento (AI 558.682-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012). 
    No mesmo sentido, colacionam-se as seguintes decisões monocráticas, proferidas em recursos envolvendo as mesmas partes: ARE 1.250.341/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2020; RE 568.243/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/3/2019; RE 1.159.404-AgR/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/2/2019; RE 781.314/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/3/2018; ARE 978.520, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 5/8/2016; ARE 939.028, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/3/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente